Tribunal: STF
Processo: ARE 640438
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL. VEDAÇÃO SE CONSTADA A EXISTÊNCIA DE DÉBITO. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO.



    ART. 55, §6º DA LEI 8.212/1991.



    AGRAVO REGIMENTAL.



    Segundo orientação firmada por esta Suprema Corte, a regra de reserva de Plenário é inaplicável se a matéria já tiver sido apreciada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal ou pelo órgão equivalente do Tribunal de origem.



    No caso em exame, se admitida hipoteticamente a premissa exposta nas razões de agravo regimental de que a discussão, nos termos em que apreciada pelo Tribunal de origem, tem alçada constitucional, o art. 97 da Constituição ainda assim seria inaplicável, pois o acórdão-recorrido caracterizou o texto legal como sanção política, matéria debatida em inúmeros precedentes.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.